Tribunal: STF
Processo: ARE 856328
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ORIGINADA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O JULGADO DO STJ, PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.